Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-64.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004407-64.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA COSTA BARROS - CPF: 033.869.111-10 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), DIEGO MENEZES SOARES - CPF: 010.512.143-60 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. HIGIDEZ DO CRÉDITO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, e condenou a parte
reclamante
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a companhia energética comprovou a legitimidade do débito e a validade da inscrição em cadastro de inadimplentes; e (
ii
) saber se a condenação da parte reclamante por litigância de má-fé foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a higidez do crédito e a legitimidade da inscrição em órgãos de proteção ao crédito compete ao credor, conforme o art. 373, I, do CPC e Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A
parte
reclamada comprovou a origem do débito mediante termo de confissão de dívida não impugnado e evidências de fornecimento de energia elétrica na cidade natal da
parte
reclamante, demonstrando a higidez do crédito e a inexistência de ato ilícito.

5. A litigância de má-fé foi configurada pela alteração da verdade dos fatos pela reclamante, que alegou desconhecer a dívida, embora exista termo de confissão de dívida e comprovação do fornecimento de energia elétrica, justificando a aplicação da multa do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito e da regularidade da inscrição em cadastros de inadimplentes é ônus do credor, sendo suficiente para afastar a ilicitude da conduta a comprovação da origem da dívida e do vínculo contratual. 2. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pela parte que alega desconhecer a origem de um débito, quando há nos autos prova documental robusta, como termo de confissão de dívida e comprovante de fornecimento de serviço, que atesta a existência e higidez da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal, Súmula 50. STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004407-64.2025.8.11.0037

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ANA PAULA COSTA BARROS

Recorrido
:
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA PAULA COSTA BARROS ajuizou reclamação em face d
e

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. Noticiou que: a) foi surpreendida com a descoberta de seu nome no cadastro de proteção ao crédito; b) ao procurar mais informações, constatou a existência de débito no valor de R$ 45,06 junto à
parte reclamada
; c) desconhece a origem do débito e não possui vínculo contratual com a
parte
reclamada; d) não foi notificada acerca da inclusão do seu nome junto ao SPC/SERASA; e) tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a
parte

reclamada anexou aos autos termo de parcelamento assinado pela
parte

reclamante
, documentos pessoais e o endereço das faturas de cobranças dos registros internos e da unidade consumidora correspondente ao estado do Maranhão; b) a Cédula de Registro Geral apresentada pela
parte
reclamante indica que ela é natural do estado do Maranhão, corroborando as evidências apontadas; c) a parte
reclamante
não juntou aos autos contrato de locação para comprovar desde quando reside no Estado de Mato Grosso; d) os elementos de prova apontam para a existência de relação jurídica entre as partes; e) a contratação de energia elétrica não ocorre necessariamente por meio de contrato escrito; f) os documentos anexos à defesa comprovam as informações pessoais e o período de utilização dos serviços; g) está comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade dos débitos; h) a parte reclamante litiga judicialmente ciente de que é devedora, demonstrando intenção de induzir o juízo a erro. Ao final: a) julgou improcedentes os pedidos autorais; b) condenou a parte reclamante
ao pagamento de multa por

litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) há erro grave na análise das provas, pois não existe nos autos qualquer termo de parcelamento assinado relacionado ao débito de R$ 45,06 com a
parte reclamada
; b) o único documento que poderia ser erroneamente interpretado como termo de parcelamento é um boleto da empresa
Shopee
(ADYEN BR LTDA
.
) no valor de R$ 29,98, com vencimento em 7/4/2025, completamente distinto do débito contestado; c) cabia à
parte
rec
lama
da comprovar de forma inequívoca a existência, origem e legitimidade do débito, o que não ocorreu; d) a simples menção à
sua
naturalidade não satisfaz o ônus probatório da
parte
rec
lama
da; e) a sentença incorreu em erro ao vincular um documento (boleto da
Shopee
) a um débito da
parte

reclamada
; f) a condenação por litigância de má-fé é injusta e desprovida de fundamento legal; g) a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a)
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
;
b
) afastar a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
vis
ando
a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares. Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

No caso concreto, verifica-se que a parte reclamada comprovou a origem do débito. Consta nos autos o termo de confissão de dívida (
ID/PJe
1

198284358
), documento que não foi impugnado pela parte reclamante.

Ademais, embora se trate de fornecimento de energia elétrica em outro Estado (Maranhão), a dívida remonta ao ano de 2020 e refere-se ao fornecimento de energia elétrica na cidade e Estado natal da parte reclamante, conforme se extrai do
ID/PJe2 324069968
.

Portanto, resta demonstrada a higidez do crédito cobrado, inexistindo conduta ilícita por parte da reclamada.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso dos autos, a parte reclamante alterou a verdade dos fatos ao alegar desconhecer a origem da dívida, quando, na realidade, existe termo de confissão de dívida firmado por ela, além de comprovação documental do fornecimento de energia elétrica.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente, nos termos fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 324069996/PJe2), observe-se o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025